Tribunal: TJMT
Processo: 1032266-69.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032266-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS TREVISAN CARDINALLI DIAS - CPF: 471.970.558-81 (ADVOGADO), DANIEL SPERANDIO LETIERI - CPF: 341.738.608-03 (AGRAVANTE), DANIELA CAMPESTRINI LETIERI - CPF: 020.668.391-08 (AGRAVANTE), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0001-69 (AGRAVADO), GECIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 696.743.612-00 (ADVOGADO), GILDO RAIMUNDO DE FREITAS - CPF: 660.415.971-04 (ADVOGADO), GUSTAVO DE MELO FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 021.271.431-75 (ADVOGADO), ANDRESSA MAYARA SOUSA - CPF: 028.646.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE DÍVIDA RURAL. DUPLICATAS MERCANTIS. CREDORA NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL (SNCR). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO
.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu pedido de tutela de urgência

formulado em embargos à execução, na qual pretendiam a
suspensão da execução
e o
alongamento compulsório
de dívida decorrente de duplicatas mercantis.

II.

Questão em discussão

Delimita-se a controvérsia à
verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência
(art. 300, CPC) e à
natureza jurídica do crédito executado
.

III.

Razões de decidir

(i) A documentação dos autos evidencia que os títulos executados consistem em
duplicatas
mercantis

oriundas de
contrato de compra e venda de insumos agrícolas
, sendo a credora empresa
comercia
l
, e não
instituição financeira
integrante do
Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR)
; A
Súmula 298/STJ
pressupõe operação de crédito rural típica, não sendo extensível a duplicatas mercantis.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido

Tese de Julgamento
: 1.
A
caracterização de operação de crédito rural depende da participação de instituição financeira integrante do SNCR e da formalização de contrato típico de crédito rural. 2. As relações mercantis de fornecimento de insumos agrícolas entre particulares, representadas por duplicatas, não se submetem ao regime jurídico do crédito rural nem autorizam o alongamento compulsório da dívida com base na Súmula 298/STJ”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Aniel Sperandio Letieri
e
Daniela Campestrini Letieri,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que, nos autos da ação de embargos à execução,
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência
, formulado com o propósito de suspender a execução de dívida oriunda de duplicatas vinculadas à aquisição de insumos agrícolas.

Os agravantes sustentam, em suma, que são produtores rurais e que, em virtude de frustração de safra da ordem de 60%, sobrevieram dificuldades que inviabilizam o adimplemento da obrigação no prazo pactuado, pleiteando, com base na legislação do crédito rural e na Súmula 298 do STJ, o
alongamento compulsório da dívida
.

Alegam a existência de pretensão resistida por parte da agravada, a quem teriam comunicado previamente as perdas na produção. Apontam risco iminente à continuidade da atividade produtiva e à própria subsistência.

Forte em tais argumentos,

requerem a reforma da decisão
a quo
, a fim de conceder efeito suspensivo aos embargos à execução.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 316613011.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 317130378, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 322456882, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se que nos Embargos à Execução de nº 1001530-60.2024.8.11.0111, os embargantes
Daniel Sperandio Letieri
e

Daniela Campestrini Letieri

pleiteiam a
suspensão da execução
e o
alongamento compulsório da dívida
lastreada em duplicatas mercantis vinculadas à aquisição de insumos agrícolas, invocando frustração de safra (~60%) e o regime normativo do crédito rural.

O juiz
a quo

indeferiu a tutela provisória
, por ausência de probabilidade do direito, destacando a
inexistência de prova de notificação prévia da credora

e

de tentativa de renegociação
antes do vencimento dos títulos.

Insurgem-se, então, os embargantes, ora agravantes.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se, portanto, à análise da presença,
initio litis
, dos requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC), em especial quanto à
natureza jurídica do crédito
discutido e à
plausibilidade do direito ao alongamento compulsório
da dívida.

Dito isso,
tem que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto,
a análise detida dos autos revela que os títulos executados consistem em
duplicatas mercantis com aceite
, oriundas de
contratos de compra e venda
de insumos agrícolas
firmados entre os agravantes e a agravada,
Adubos Araguaia Indústria e Comércio Ltda.
— pessoa jurídica de direito privado que atua no ramo
comercial
, e não como
instituição integrante do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR)
.

Assim, para que se configure
operação de crédito rural
, é indispensável que: (i) o crédito tenha sido concedido por
instituição financeira integrante do SNCR
; e (ii) que se trate de
operação de financiamento
formalizada por meio de cédulas ou contratos típicos de crédito rural (como a
Cédula de Crédito Rural
, a

Cédula de Produto Rural – CPR
, ou outros títulos regulados pelo Banco Central).

No caso em pauta, contudo,
não há qualquer prova documental
nos autos que demonstre tratar-se de
operação financeira rural
. Ao revés, a documentação acostada evidencia que a obrigação exequenda decorre de
negócio jurídico de natureza mercantil
, consistente na
venda de insumos agrícolas
(fertilizantes e defensivos) realizada entre particulares, regida pelo
Código Civil
e pela
Lei das Duplicatas (Lei nº 5.474/1968)
.

A agravada
não figura como agente financeiro
, tampouco integra o
Sistema Nacional de Crédito Rural
, sendo inaplicável, portanto, o regime jurídico previsto na Lei nº 4.829/1965 e a prorrogação compulsória de dívidas rurais disciplinada no
Manual de Crédito Rural (MCR)
.

Dessa forma, inexiste amparo legal ou jurisprudencial para reconhecer às duplicatas mercantis o tratamento jurídico excepcional reservado às operações de crédito rural formalizadas com instituições financeiras. O
alongamento compulsório
de dívida pressupõe
operação rural típica
, não sendo extensível a
relações comerciais privadas
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REJEITADA – MÉRITO –
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO – EXCESSO NA EXECUÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – CRÉDITO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO RURAL – IMPOSSIBILIDADE
– LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO – TAXA MÉDIA DO MERCADO OBSERVADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – ENCARGOS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI – MULTA DE 2% – JUROS DE MORA ESTABELECIDOS EM PERCENTUAL ACIMA DO TETO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 5º DO DECRETO Nº 22.626/33 E SÚMULA 379 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA LIMITAR OS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS.

Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

O direito ao alongamento de dívida, consoante previsão do artigo 14 da Lei nº. 4.829/65, do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, pressupõe a existência contratação de crédito rural, o que não ocorreu na hipótese.

(...)

Recurso parcialmente provido”.
(RAC n.

0002573-71.2015.8.11.0044,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câm. Dir. Privado, J. 10.09.21 - negritei).

Logo, não se vislumbra,
a priori
, a
probabilidade do direito
alegado.

Outrossim, os agravantes, conquanto tenham juntado laudo técnico particular,
não comprovaram a notificação prévia da credora
sobre a frustração da safra nem
demonstraram tentativa de renegociação
administrativa ou extrajudicial, ônus que lhes incumbia (art. 373, I, CPC).

A decisão agravada já havia consignado expressamente tais omissões, ressaltando que “não há nos autos documentos que evidenciem a tentativa prévia de negociação e a comunicação formal à credora antes do vencimento” (decisão ID nº 205545392 – fls. 2/3 dos autos de origem).

Ademais, a alegação genérica de risco à continuidade da atividade produtiva, desacompanhada de demonstração concreta e documental (como relatórios financeiros, custeios de safra, penhoras iminentes ou bloqueios de bens essenciais),
não se mostra suficiente
para caracterizar o
periculum in mora
qualificado exigido pelo artigo 300 do CPC.

Assim, à míngua de comprovação do
fumus boni iuris

e do
periculum in mora
,

impõe-se o desprovimento do agravo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de

novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025